Tribunal: TJMT
Processo: 1007670-49.2020.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007670-49.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 07.655.505/0001-33 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.019.289/0001-68 (RECORRIDO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL - CPF: 763.115.621-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BLOQUEIO JUDICIAL E RESTRIÇÃO POLICIAL. RECORRENTE NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO BEM A TERCEIRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMPEDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a empresa recorrida deve ressarcir a recorrente pelos valores pagos em acordo judicial a um terceiro (Sr. Rafael), decorrentes da venda de um veículo Chevrolet Cruze com restrição de furto/roubo. A recorrente alega que o prejuízo decorreu da inserção indevida da restrição pela recorrida.

2. As provas dos autos (ids. 307357409 e 307357410) demonstram de forma inequívoca que o representante legal da recorrente, Sr. Alexandro José Freitas, prestou depoimento à autoridade policial e assinou termo de fiel depositário do veículo em questão na data de 20/10/2014, tomando ciência naquele momento de que o bem era objeto de litígio e investigação criminal.

3. Não obstante a condição de depositário e a ciência do impedimento, a recorrente efetuou a venda do veículo ao terceiro (Sr. Rafael) em 28/10/2014 (id. 307356889), ou seja, oito dias após o seu representante assumir o encargo legal de guarda do bem. Tal conduta viola o artigo 640 do Código Civil e configura ato ilícito, caracterizando a culpa exclusiva da recorrente pelos danos causados ao comprador, uma vez que colocou em circulação bem que sabia estar indisponível. Não há, portanto, nexo causal entre o ato da recorrida (noticiar a apropriação indébita à polícia) e o prejuízo da recorrente (ter que indenizar o comprador pela venda irregular).

4. A alegação de que a venda do veículo constituiu exercício regular de direito não prospera. O exercício regular de direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil como excludente de ilicitude, pressupõe que o direito seja exercido dentro dos limites legais e sem abuso. No caso concreto, a recorrente não estava no exercício regular de seu direito de comercializar veículos, mas sim violando frontalmente o encargo de depositária fiel que seu sócio havia assumido perante a autoridade policial.

5. A alegação de que os danos decorreram de má gestão empresarial da recorrida não encontra respaldo nos fatos apurados. A investigação policial concluiu que o gerente Alexsander Botelho de Souza efetivamente praticou apropriação indébita de veículos da recorrida, conforme consta do relatório do Inquérito Policial nº 1009/2014. O Delegado de Polícia foi categórico ao afirmar que o suspeito agiu de forma premeditada e aplicou um golpe na empresa, apropriando-se dos veículos e posteriormente os negociando como se fossem de sua propriedade, id. 307356889-pag 124
.

6. Ademais, a forma como a suposta aquisição do veículo foi realizada demonstra a falta de cautela e diligência da recorrente. O contrato de compra e venda apresentado (id. 307356887, pág. 5-6) não possui identificação clara de quem o assinou pela recorrida, não há reconhecimento de firma, e não foi apresentado qualquer comprovante de pagamento que pudesse fazer prova da referida aquisição. A recorrente alega que pagou o valor de R$ 56.000,00 em 18 de setembro de 2014, mas não junta aos autos nenhum recibo, comprovante de transferência bancária, cheque ou qualquer outro documento que comprove o efetivo pagamento à recorrida.

7. A recorrente tenta se esquivar da responsabilidade alegando que a compra do veículo foi realizada pela pessoa física do sócio Alexandro José Freitas, enquanto a venda ao terceiro foi realizada pela pessoa jurídica Alexandro José Freitas - ME. Esta distinção não tem o condão de afastar a responsabilidade. A pessoa jurídica é constituída unicamente pelo sócio Alexandro José Freitas, conforme demonstra o Quadro de Sócios e Administradores da Receita Federal (id. 33458326).

8. A responsabilidade pelos danos causados ao terceiro, no quadro probatório ora firmado, é da recorrente, pois foi sua conduta ilícita de alienar veículo depositado que gerou os prejuízos. Não há, no caso, prova efetiva da responsabilidade da recorrida, porquanto não consta dos autos demonstração da higidez da alienação originária dos veículos ao recorrente.

9. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. A recorrente alterou a verdade dos fatos ao omitir na inicial a condição de seu representante como depositário fiel do bem no momento da venda, bem como utilizou-se da distinção entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica da empresa para tentar validar negócio jurídico viciado, incidindo nas hipóteses do art. 80, II e III, do Código de Processo Civil.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026